Tribunal: TJSP
Processo: 1029125-31.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
ção. Reajuste pelo IPC de janeiro de 1989, de 42,72%. Determinado em acordo coletivo de trabalho, para ativos e inativos, reajuste salarial pela diferença entre o IPC e os aumentos concedidos de acordo com a política salarial vigente, apurada no período de 01-01-1989 a 31-12-1989. O questionado reajuste de janeiro de 1989 não foi abrangido pela Lei 7788, de 3 de julho de 1989, que entrou em vigor em 1o de junho de 1989, revogada pela MP 154/1990, convertida na Lei 8030, de 12-04-1990. Percentual de 42,72% extraído do percentual de 70,28%, divulgado pelo IBGE, que Superior Tribunal de Justiça, em REsp 43055, considerou corresponder à variação de preços de 51 dias, a resultar em 42,72% para 31 dias. Claramente o acordo objetivou recompor para os trabalhadores as perdas decorrentes de reajustes inferiores à inflação do ano de 1989, medida pelo IPC. Recomposição desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em virtude da prescrição quinquenal. Correção monetária dos respectivos vencimentos e juros de mora da citação para os vencimentos anteriores e de cada vencimento posterior, aquela pelo IPCA-E, estes pela Lei 11960/2009, conforme Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, e conforme EC 113/2021, artigo 3o, a partir da sua vigência. Recurso provido para acolher a pretensão, com inversão da sucumbência e condenação do Estado réu em honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, à razão de dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, sobre o valor devido até a sentença, conforme Superior Tribunal de Justiça, Súmula 111, recentemente ratificada.
(TJSP; Apelação Cível 1029125-31.2023.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 18/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

18/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO. FEPASA. Aposentadoria. Complementação. Reajuste pelo IPC de janeiro de 1989, de 42,72%. Determinado em acordo coletivo de trabalho, para ativos e inativos, reajuste salarial pela diferença entre o IPC e os aumentos concedidos de acordo com a política salarial vigente, apurada no período de 01-01-1989 a 31-12-1989. O questionado reajuste de janeiro de 1989 não foi abrangido pela Lei

Ementa:
APELAÇÃO. FEPASA. Aposentadoria. Complementação. Reajuste pelo IPC de janeiro de 1989, de 42,72%. Determinado em acordo coletivo de trabalho, para ativos e inativos, reajuste salarial pela diferença entre o IPC e os aumentos concedidos de acordo com a política salarial vigente, apurada no período de 01-01-1989 a 31-12-1989. O questionado reajuste de janeiro de 1989 não foi abrangido pela Lei 7788, de 3 de julho de 1989, que entrou em vigor em 1o de junho de 1989, revogada pela MP 154/1990, convertida na Lei 8030, de 12-04-1990. Percentual de 42,72% extraído do percentual de 70,28%, divulgado pelo IBGE, que Superior Tribunal de Justiça, em REsp 43055, considerou corresponder à variação de preços de 51 dias, a resultar em 42,72% para 31 dias. Claramente o acordo objetivou recompor para os trabalhadores as perdas decorrentes de reajustes inferiores à inflação do ano de 1989, medida pelo IPC. Recomposição desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em virtude da prescrição quinquenal. Correção monetária dos respectivos vencimentos e juros de mora da citação para os vencimentos anteriores e de cada vencimento posterior, aquela pelo IPCA-E, estes pela Lei 11960/2009, conforme Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, e conforme EC 113/2021, artigo 3o, a partir da sua vigência. Recurso provido para acolher a pretensão, com inversão da sucumbência e condenação do Estado réu em honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, à razão de dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, sobre o valor devido até a sentença, conforme Superior Tribunal de Justiça, Súmula 111, recentemente ratificada.